Tribunal: STF
Processo: ARE 1519180
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO FAZENDÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA POR SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA AUTORAL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEFERIMENTO. MÉRITO. TESE DE QUE O BENEFÍCIO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE SANTA CATARINA NÃO SE CONFUNDE COM AQUELE DO ART. 201, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PORQUANTO RELATIVO TÃO SOMENTE AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INSUBSISTÊNCIA. ART. 7º, XII, DA CARTA MAGNA. SIMETRIA ENTRE OS BENEFÍCIOS. VERBA DEVIDA AOS TRABALHADORES DE BAIXA RENDA. EXEGESE DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E N. 103/2019. NORMAS HIERARQUICAMENTE SUPERIORES QUE PREVALECEM SOBRE A ESTADUAL. NÃO PREENCHIMENTO, NO CASO, DO MENCIONADO REQUISITO, UMA VEZ QUE A RECORRENTE PERCEBE RENDIMENTOS SUPERIORES AO TETO ESTABELECIDO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS: 5013991-33.2023.8.24.0090 E 5012004-59.2023.8.24.0090. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente